Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723989-22.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARCO ANTONIO GORAYEB Agravada(s): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO GORAYEB contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho – DF (ID 159180110), processo 0715387-39.2023.8.07.0001, complementada pelas decisões de ID160333399 e ID 161538405, que rejeitaram os embargos de declaração; em vista do ajuizamento de ação de imissão na posse pela ora agravada contra os ocupantes de área de propriedade da Terracap destinada, por desapropriação, para acomodar equipamento urbano destinado à melhoria do sistema de abastecimento de água potável destinada às Regiões Administrativas de Sobradinho e Planaltina (DF), considerando a propriedade do imóvel da Terracap, ocupado por terceiros, conforme cópia do Decreto no 43.721, de 30 de agosto de 2022, que declarou a utilidade e a necessidade pública de instituição de servidão administrativa de área destinada à construção de adutora componente do Sistema de Abastecimento de Água da Região Administrativa do Lago Norte, conforme Memorial Descritivo especificado e anuência da Terracap, considerando que a necessidade e a utilidade pública da obra, reconhecidas por Decreto do Exmo. Governador do Distrito Federal autorizam a conclusão de que o interesse privado dos ocupantes deve ceder diante do interesse público; e deferiu o pedido da agravada para imiti-la na posse da área mencionada, determinando a citação dos moradores/ocupantes por Oficial de Justiça. Em suas razões recursais (ID 47976619, págs. 1-9), o agravante alega, em suma, (I) a incompetência do juízo prolator da decisão recorrida em atenção ao disposto no art. 47, §§1o e 2o, do CPC, foro da situação da coisa, a ser reconhecida de ofício, informando ser inventariante da área na qual o juízo proferiu decisão de imissão de posse com inventário me curso no Juízo de Brasília; (II) a ausência de estudo de impacto ambiental no local; (III) possuir escritura de usucapião sobre a área, e tem autorização judicial no inventário (autos no 0038109-26.2014.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília) noticiando interesse de venda do imóvel. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal reconhecendo-se a incompetência do juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF para julgar o feito, suspendendo-se a decisão recorrida, com julgamento do feito pelo juízo da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília; e ainda liminarmente reconhecida sua posse sobre o imóvel, conforme Escritura Pública de Usucapião e decisão judicial proferida junto ao juízo do inventário, viabilizando a negociação do bem com a CAESB. Preparo recolhido (ID 47976622). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos porquanto o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao Relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido de tutela de urgência. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos uma vez que, quanto à incompetência noticiada, uma vez que o feito foi originariamente distribuído à 15a Vara Cível de Brasília que proferiu decisão (ID 155496879) em 13 de abril de 2022, declinando da competência para uma das varas cíveis da circunscrição judiciária de Sobradinho; à luz do art. 64 “caput” e §2o, do CPC, não se vislumbra ainda manifestação da parte contrária diante da ausência/não apresentação de contestação até o momento da interposição do presente agravo. Há de se ressaltar também que “prima facie” não demonstrou ser parte beneficiada com o teor do Acórdão mencionado, ID 160281486, referente ao REsp no 1.504.916-DF, que, apesar de envolver a Terracap em situação de ação de usucapião de imóvel rural em condomínio indiviso com particulares e ausência de divisão das terras públicas desapropriadas, admitindo a possibilidade de aquisição, por usucapião, de parte da gleba em questão, por não restar comprovada a natureza pública da área objeto da pretensão aquisitiva, aponta ser necessário se aguardar oportuna manifestação acerca do preenchimento dos requisitos da usucapião invocada. Nesse sentido, “ad cautellam”, diante dos documentos públicos anexados conferindo plausibilidade à alegação de que a área é de propriedade da Terracap (decisão guerreada), à luz da presunção de legalidade/legitimidade do ato administrativo, e ainda respaldada a decisão na necessidade e na utilidade da obra pública conforme Decreto 43.721, de 30/8/2022, do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, prestigiou-se a supremacia do interesse público sobre o privado em instituição de servidão administrativa de área destinada à construção de adutora componente do Sistema de Abastecimento de Água da Região Administrativa do Lago Norte conforme Memorial Descritivo mencionado (ID 155041900). Demais questões hão de ser apreciadas oportunamente nos limites da decisão recorrida à luz da vedação à supressão de instância. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator